Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735369-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA CRISTINA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Keila Cristina da Silva de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 206717385 do processo n. 0724285-98.2024.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos que incidem sobre a conta da autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 63245350), a agravante afirma que a instituição financeira requerida vem descontando a integralidade de seus rendimentos em razão de empréstimos pessoais e consignados. Alega que os descontos comprometem a sua subsistência e de seus dependentes econômicos. Menciona que vem tentando a repactuação dos contratos perante o credor desde junho de 2023, mas que não obteve sucesso, tendo sido inscrita no cadastro de inadimplentes. Argumenta que a tese repetitiva do c. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.085, diz respeito à vedação da limitação dos empréstimos consignados com base na Lei 10.820/2003, contudo, destaca que fundamenta a sua pretensão com base na Lei Distrital n. 7.239/2023. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Sustenta que "há o entendimento pacífico que nenhuma liberalidade de contratação deva sobressair sobre o princípio maior que é da dignidade humana deixando o mutuário completamente sem renda e desassistido contrato". Colaciona extrato bancário e contracheque que comprovariam a situação narrada. Por entender presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se limite os descontos em folha em até 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda registrou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta-corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário. Assim, tem-se que existente e válida a autorização do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promover descontos da conta-corrente do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. Relativamente aos descontos dos empréstimos consignados diretamente no contracheque, não ressai de plano serem superiores a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da autora/agravante. A par de tal quadro, não se identifica, neste momento processual, que os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem. Ademais, tem-se que a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Nessa linha já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. 1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese sob exame, apesar de requerida a limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignados realizados, não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. 3. Nesse momento processual, não há elementos que indiquem a conduta ilícita das instituições financeiras, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, pois ausente a probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1901102, 07146873220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no PJe: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 35%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O artigo 10, do Decreto 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, estabelece que: "Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 3. Tendo em vista que nenhuma das verbas excluídas por lei do conceito de remuneração compuseram a folha de pagamento trazida aos autos principais, conclui-se que a soma dos empréstimos consignados não supera o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos (brutos) da autora agravante. 4. A legislação que restringe o desconto a 35% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto. 6. Diante da ausência de plausibilidade nas alegações de ilícitos perpetrados pelas instituições financeiras, o que poderá ser mais bem apurado por ocasião da dilação probatória nos autos de origem, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada se revela medida mais adequada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1874552, 07121948220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora